Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729594-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADOS: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em desfavor de HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSÉ IRON VIEIRA DA CRUZ, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 203398226, proferidas nos autos da Ação de Cobrança no 0736811-45.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator